Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-26.2022.8.11.0101
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-26.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA DA SILVA BARBOSA - CPF: 719.236.599-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INCORREÇÕES APONTADAS QUANTO AO VALOR DA CAUSA - NÃO SANADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA CUJO VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - PRECEDENTES STJ - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
” (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Resta caracterizado o indeferimento da petição inicial, que gera a extinção da ação sem resolução de mérito, porquanto não sanadas as irregularidades apontadas com relação ao valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000045-26.2022.8.11.0101

Apelante
: Maria Angélica da Silva Barbosa

Apelados
: Banco BMG S.A., Banco Safra S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Cetelem S/A

Vara Única da Comarca de Cláudia

RELATÓRIO

Apelação de
Maria Angélica da Silva Barbosa.

Ação
: Ordinária Descontos em Folha de Pagamento, Abusividade, Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco BMG S.A., Banco Safra S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, Banco Santander (Brasil) S.A.
e
Banco Cetelem S/A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, em razão de não ter a parte autora sanado as irregularidades apontadas quanto ao valor da causa.

Apelação
(Id. 176154256): Sustenta que os valores somados dos descontos dos empréstimos dos requeridos equivalem ao valor de R$ 12.455,28 e a devolução em dobro equivale, portanto, a R$ 24.910,56. Somado a este valor o montante pretendido por danos morais, de R$ 50.000,00, defende que o valor da causa totaliza R$ 74.910,56.

Afirma que ausentes os requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 176154262 e seguintes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000045-26.2022.8.11.0101

Apelante
: Maria Angélica da Silva Barbosa

Apelados
: Banco BMG S.A., Banco Safra S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Cetelem S/A

Vara Única da Comarca de Cláudia

VOTO

Apelação de
Maria Angélica da Silva Barbosa.

Ação
: Ordinária Descontos em Folha de Pagamento, Abusividade, Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco BMG S.A., Banco Safra S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, Banco Santander (Brasil) S.A.
e
Banco Cetelem S/A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, em razão de não ter a parte autora sanado as irregularidades apontadas quanto ao valor da causa.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, em razão do não cumprimento das determinações pelo apelante.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

No caso, verifica-se que o juízo determinou a emenda à inicial em Id. 107751298:

“(...) A requerida afirma que o valor dado a causa não corresponde do beneficio econômico pretendido, vez que equivale apenas ao pedido de indenização por dano moral.

No caso em tela, a pretensão autoral consiste na declaração de inexistência dos débitos, devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil) reais por cada requerido, de sorte que o valor da causa, para corresponder ao benefício econômico pretendido, deve compreender o importe do débito a ser declarado inexistente somado ao pretendido por indenização por dano moral e no valor a ser ressarcido. (...)

Desta forma, intime-se o requerente para corrigir o valor da causa à luz do integral benefício econômico pretendido, bem como juntar comprovante de endereço atual em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a pessoa indicada no comprovante de endereço acostado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. (...)”.

Em que pese tenha se manifestado em Id. 110174375, o autor deixou de realizar a adequação do valor da causa:

“(...) somando então o valor do dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerido, totalizando no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais devolução em dobro dos valores descontados que equivale a R$ 24.910,56 (vinte e quatro mil novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), fica mantido o valor da causa em R$ 74.910,56 (setenta e quatro mil novecentos e dez reais e seis centavos). (...)”.

Sobreveio sentença de extinção (Id. 176154254):

“(...) Compulsando os autos, verifico que as determinações não foram devidamente cumpridas, desafiando o indeferimento da petição inicial.

Conforme explicado em duas oportunidades, a pretensão autoral consiste no seguinte:

1 - declaração de inexistência dos débitos;

2 - devolução em dobro do valor pago;

3 - indenização por danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Assim, o valor da causa, para corresponder ao benefício econômico pretendido, deve compreender o importe do débito a ser declarado inexistente somado ao pretendido por indenização por dano moral e no valor a ser ressarcido.

Assim, considerando que o autor insiste em atribuir à causa o valor de R$ 79.910,56, correspondente ao valor do dano moral, mais a devolução em dobro dos valores descontados, persiste a incorreção.

Isto posto, considerando que não foi sanada a irregularidade conforme determinado, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)”.

Acerca da matéria, o CPC assim dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará: (...)

V - o valor da causa;

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial”

Do exame, verifica-se que não restou cumprida a providência determinada pelo juízo de origem, para adequação do valor da causa.

Ademais, não prosperam as alegações do apelante de que o valor da causa somente seria composto pelo valor da indenização por danos morais e da repetição do indébito, porquanto há pedido de declaração de inexistência de débito, o que torna necessária a inclusão do proveito econômico deste pedido no valor da causa.

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda,
ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória no 0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.710.407/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Com estas considerações, é de se manter a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão de não ter a parte autora sanado as irregularidades apontadas quanto ao valor da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023